Tribunal: TJDFT
Processo: 0745255-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DO TÍTULO. AGIOTAGEM. DISCUSSÃO ACERCA DA RELAÇÃO JURÍDICA. SIMULAÇÃO. ENDOSSOS. MATÉRIAS INSUSCETÍVEIS AO CONHECIMENTO DE OFÍCIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA.
1. Acerca da Exceção de Pré-Executividade, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos especiais repetitivos (Temas 103, 104, 108 e 262), consolidou o entendimento de que ela é cabível quando a matéria suscitada pelo devedor for cognoscível de ofício pelo magistrado e prescinda de dilação probatória.
2. A discussão da nulidade da relação jurídica material que originou o crédito estampado no título é incabível pela via da exceção de pré-executividade. Precedentes deste Tribunal.
3. No caso concreto, o Executado/Agravante suscitou a nulidade do título, ao argumento de que a relação jurídica subjacente à nota promissória executada decorreu da prática de agiotagem, e que o endosso realizado pela credora original à segunda empresa que ajuizou a demanda se deu de forma simulada, para impedir a discussão da causa debendi. Todavia, além de ter previamente reconhecido o débito, a Exceção de Pré-Executividade não configura meio processual adequado para análise das matérias aventadas, pois demandam dilação probatória, o que não é admitido na via eleita.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.